Tribunal: CARF
Processo: 17227.720385/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720385/2020-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.905 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
OSX CONSTRUCAO NAVAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2020
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
ALEGADA
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Sendo a impugnação o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as
razões de defesa, não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos
fundamentos não debatidos na origem, devendo ser reconhecida a sua
preclusão consumativa. Não se tratando de matéria de ordem pública ou
hipótese de fato superveniente, a referida alegação não merece ser conhecida.
DECADÊNCIA.
A aplicação do prazo estabelecido pelo art. 150, § 4o, do CTN pressupõe
pagamento prévio pelo sujeito passivo. Inexistindo pagamento, aplica-se a
regra geral, constante do art. 173, I, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2020
ISENÇÃO CONDICIONADA. REQUISITO LEGAL. DESCUMPRIMENTO.
A legislação tributária prevê o registro/pré-registro no REB como requisito
específico para a fruição da isenção das receitas decorrentes da venda de
embarcação. A não tributação de tais receitas ocorre em razão de isenção
condicionada, que diferentemente da regra geral disposta no art. 179, do CTN,
pode ser extinta sempre que se verificar o não cumprimento das condições
estabelecidas em lei.
RECEITA DE VENDA DA EMBARCAÇÃO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ADQUIRENTE.
Inexistindo previsão expressa para transferência da responsabilidade à
adquirente da embarcação, não há que se falar em imputação da obrigação
tributária por parte do fisco à terceiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720385/2020-25
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas a (i.1) superação
do requisito formal do pré-registro no REB para reconhecimento da isenção; (i.2) modificação de
critério jurídico; e (i.3) impossibilidade de inclusão dos valores das subcontratações faturadas
diretamente ao adquirente da embarcação, por não representarem receita da Recorrente. Na parte
conhecida, (ii) reconhecer a decadência dos créditos tributários relativos aos meses de setembro
e outubro de 2015; (iii) rejeitar as preliminares de prejudicialidade e de nulidade dos Autos de
Infração; e (iv) no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1113/1175) interposto contra o Acórdão de no
105-004.052 (fls. 1065/1104), proferido pela 7a Turma da DRJ05, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, para manter integralmente os Autos de Infração (fls. 922/935) lavrados
para a cobrança de PIS/Pasep e Cofins, regime não-cumulativo, referentes ao ano-calendário de
2015.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 936/943), a contribuinte
teria vendido uma embarcação para a sociedade Sapura Navegação Marítima S.A. (“Sapura”),
tendo sido informado na nota fiscal que a operação, por se equiparar a operação de exportação
(art. 11, § 9o da Lei no 9.432/97), estaria isenta de PIS e Cofins (art. 5o, I, da Lei no 10.637/2002 e
art. 14, II, da MP 2158-35). No entanto, entendeu a fiscalização que o pré-registro ou registro da
embarcação no Registro Especial Brasileiro – REB seria condição para que a contribuinte
pudesse usufruir de tal isenção.
Na tentativa de comprovar que a embarcação estaria pré-registrada no REB, a
contribuinte apresentou o certificado de pré-registro da embarcação no 31143, com data de
validade de 19/10/2015, emitido em nome da Sapura, na qualidade de proprietária/armadora da
embarcação. No entanto, o referido pré-registro no REB teria sido anulado, com efeitos
retroativos, pelo Tribunal Marítimo, nos autos dos Processos n°s 61229.006245/2014-74 e
61229.004745/2015-52, de modo que não havia, durante o ano de 2015, qualquer pré-registro ou
registro no REB válidos.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

Posteriormente, foi realizado um acordo nos autos do processo judicial de no
0502604-09.2017.4.02.5101, tendo como partes a Sapura e a União Federal, por meio do qual,
em sua cláusula 4a, a Sapura renunciou, de forma irrevogável e irretratável, ao direito de
questionar o pré-REB da embarcação “Sapura Esmeralda”. A União, por sua vez, no parágrafo
único da referida cláusula, reconheceu e declarou, também em caráter irrevogável e irretratável,
que se encontravam preservadas as situações plenamente constituídas e consumadas durante a
vigência do pré-REB anteriormente à publicação do mencionado acórdão (DOU de 21/03/2017).
Tal disposição ressalvou, contudo, os eventuais efeitos fiscais e tributários decorrentes da
anulação do pré-REB.
Diante desse contexto, entendeu a fiscalização que a OSX não fazia jus à isenção
das contribuições decorrentes das receitas oriundas da construção da embarcação e apuradas no
ano de 2015, posto que a embarcação não se encontrava pré-registrada nem registrada no REB
naquele período.
Assim, com o intuito de calcular o valor das contribuições devidas, a fiscalização
verificou as receitas referentes aos meses do ano de 2015 que constavam em demonstrativos
apresentados pela OSX (boletins de medição elaborados com base nos relatórios de andamento
da obra), os quais coincidiam com os valores registrados em sua contabilidade.
No entender da fiscalização, como o boletim é o documento que comprova a
execução gradativa do pactuado entre as partes e determina a parcela da receita total prevista no
contrato que foi efetivamente auferida em cada mês, os valores ali consignados representariam a
receita tributável auferida mensalmente pela OSX em decorrência da construção da embarcação.
No entanto, o montante apurado de R$ 464.468.702,99, constante do boletim, não
correspondia ao valor de receita bruta de R$ 122.710.683,38 informado na ECD transmitida ao
Sped, resultando em uma diferença de R$ 341.758.019,62. Intimada para esclarecer tal questão, a
Recorrente informou que divergência decorria de pagamentos realizados pela Sapura diretamente
aos fornecedores da OSX.
Na visão da autoridade fiscal, independentemente da forma de recebimento das
receitas e dos pagamentos feitos a seus fornecedores, a receita efetivamente auferida com a
venda da embarcação seria aquela constante dos boletins de medição, que refletem a parcela do
preço contratado correspondente à execução da obra. O faturamento direto feito pela Sapura para
o fornecedor da OSX não modificaria a natureza de receita dos recursos envolvidos nessas
operações e, portanto, deveriam compor a base de cálculo das contribuições.
Ademais, sustentou a fiscalização que nas EFD Contribuições transmitidas ao
Sped não foram informados créditos que pudessem ser compensados das contribuições apuradas.
Por fim, destacou que, como não houve pagamento de PIS e de Cofins pelo
regime não cumulativo envolvendo as receitas apuradas no período, incidiria no presente caso a
regra do artigo 173, inciso I, do CTN.
Inconformada com a referida cobrança, a contribuinte apresentou Impugnação
(fls. 956/1010), com os seguintes argumentos:
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

(i)
os lançamentos seriam nulos, por ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, uma vez que a fiscalização teria negado à contribuinte o
direito de (i) se manifestar a respeito do cancelamento do pré-registro no
REB da embarcação Sapura Esmeralda e (ii) apresentar os créditos
aplicáveis ao regime não cumulativo;
(ii)
os valores constantes do lançamento seriam ilíquidos, e, portanto, nulos,
uma vez que dependeriam do resultado do processo administrativo no
15444-720.215/2020-51. É que, tratando-se de exigência de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, os eventuais valores das contribuições-
importação decorrentes do descumprimento do regime de Drawback,
deveriam ser apropriados como créditos. Por outro lado, caso a
contribuinte logre êxito no processo de processo administrativo no 15444-
720.215/2020-51, nenhuma contribuição seria devida sobre a exportação
da embarcação para a Sapura Navegação;
(iii)
os lançamentos estariam eivados de vício insanável, por terem sido
lavrados contra sujeito passivo ilegítimo. Sustenta que não poderia ser
imputado ao estaleiro o ônus de responder, solidariamente, pelo
pagamento de tributo sem que ele tivesse o dever de manter controle e/ou
acompanhamento sobre a manutenção do registro perante o REB de
terceiros;
(iv)
no mérito, alega que teria obtido o Ato Concessório no 2013.002585-2,
concedido no ano de 2013, para realizar as importações relacionadas à
construção da embarcação. Este foi, contudo, cancelado em virtude da
alteração do projeto decorrente do procedimento de recuperação judicial e
da crise financeira enfrentada pela Recorrente. Assim, teria sido deferido
novo Ato Concessório no 2015.001526-7, no ano de 2015, com outras
condições, prazos e valores, adequados à necessidade de terceirização
parcial do projeto, bem como quanto à montagem de uma parte do casco
nu da embarcação, o que nada teria a ver com o cancelamento do pré-
registro da Sapura no REB;
(v)
o casco da embarcação inacabada, suas partes e peças foram importados, e
desembaraçados, por meio da DI no 15/1495246-9, após ter sido
parcialmente beneficiada no exterior;
(vi)
durante o processo de desembaraço aduaneiro, teria sido realizado perícia
visando à conferência física da relação entre o casco nu e o contêiner de
acessórios embarcados, para identificar se todos aqueles insumos ali
encontrados tinham relação e se seriam de fato destinados àquela
embarcação, conforme o ato concessório que o amparava. Não tendo sido
apurado nada de relevante contra a Impugnante naquele procedimento, não
haveria de se falar em inadimplemento absoluto do regime especial
aduaneiro de drawback referente ao ato concessório outorgado no ano de
2015;
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

(vii)
o drawback-suspensão constitui um regime aduaneiro especial voltado ao
controle da não-incidência dos tributos aduaneiros, visando impedir o
desvio de finalidade e assegurar a efetiva exportação do produto nacional.
Apenas o inadimplemento absoluto das obrigações principais (o desvio de
finalidade e a não exportação) autorizariam a cobrança do crédito
tributário devido por ocasião do ingresso da mercadoria no território
nacional. O não cumprimento de formalidades, que não gerem danos ou
prejuízos concretos aos controles administrativos e ao erário, não
poderiam motivar a perda integral do regime de drawback;
(viii) apenas o total inadimplemento do regime de Drawback poderia afastar a
equiparação da operação de construção da embarcação com as operações
de exportação, e consequentemente, a isenção das receitas decorrentes de
exportação de mercadorias para o exterior;
(ix)
a desoneração da operação de construção da embarcação decorreria do
regime de drawback e não da aplicação de regras previstas no pré-REB,
uma vez que a operação de fornecimento da embarcação amparada em
regime especial aduaneiro seria, por si só, uma operação de exportação que
independe da aplicação das regras previstas na Lei no 9.432/1997;
(x)
a Impugnante estaria sendo compelida pela Administração Pública ao
pagamento das contribuições mediante a imputação de responsabilidade
por atos de terceiros;
(xi)
a retroatividade dos efeitos da anulação de ato de terceiro não poderia
provocar consequências em terceiros de boa fé.
Posteriormente, no dia 25/02/2021, a autuada apresentou nova petição (fls.
1015/1016), requerendo a juntada de planilha demonstrativa de créditos relativos aos insumos
que deveriam ter sido considerados no cálculo das contribuições (arquivo não paginável - fl.
1064), bem como as notas fiscais dos bens e serviços discriminados (fls. 1017/1063).
Como já mencionado, a 7a Turma da DRJ 05, por meio do Acórdão no 105-
004.052 (fls. 1065/1104), julgou improcedente a referida impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015
PIS. ISENÇÃO. RECEITA AUFERIDA POR ESTALEIRO NAVAL. REGISTRO
ESPECIAL BRASILEIRO - REB.
O incentivo previsto (equiparação à exportação) recai sobre operações de construção,
conservação, modernização e reparo de embarcações pré registradas ou registradas
no REB, executadas por estaleiros navais.
A receita auferida por estaleiro naval oriunda dessas atividades será isenta de PIS
(Medida Provisória no 2.158-35/1997). O contribuinte que não se enquadrar nos
requisitos não fará jus à referida isenção.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2015
COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO.
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para a Cofins as mesmas razões de decidir
aplicáveis ao Pis quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a autoridade julgadora entendeu por julgar improcedente a
Impugnação apresentada, com base nos seguintes argumentos:
(i)
de plano, não conheceu da petição complementar apresentada pela
contribuinte, em razão da sua intempestividade;
(ii)
quanto à preliminar de nulidade dos lançamentos por cerceamento do
direito de defesa, afirma que não há que se falar em contraditório antes do
início da fase litigiosa, estando a fiscalização livre para intimar o
fiscalizado para apresentação apenas das informações que julgar
necessárias;
(iii)
no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, sustenta que os
eventuais benefícios fiscais aplicáveis ao caso em apreço não se destinam
ao armador da embarcação, mas sim à indústria da construção naval.
Ademais, para fins de equiparação da operação de construção a uma
operação de exportação, com vistas à obtenção da isenção dos tributos, a
lei impõe apenas que a embarcação esteja registrada ou pré-registrada no
REB. Assim, as convenções particulares porventura estabelecidas entre a
contribuinte, construtora e vendedora da embarcação e a respectiva
adquirente Sapura, quanto ao requerimento do pré-registro da embarcação
e até mesmo quanto à sua validade, não poderiam ser opostas para afastar
a responsabilidade principal ou acessória da contribuinte;
(iv)
rejeitou o requerimento de reunião com o processo n° 15444.720215/2020-
51 para julgamento conjunto;
(v)
quanto à suposta iliquidez do débito, em razão da não consideração dos
créditos incidentes sobre a aquisição dos insumos utilizados na construção
da embarcação, afirma que era obrigação da contribuinte apurá-los e
informá-los concomitantemente à apuração do débito das respectivas
contribuições, computando o abatimento de tais valores por meio do
demonstrativo próprio - EFD – Contribuições, integrante do SPED. Assim,
apenas porque inexistia qualquer informação de créditos nos referidos
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

documentos, a fiscalização não os considerou no momento que procedeu
com o lançamento em questão;
(vi)
no mérito, afirma que os presentes autos não teriam como escopo auditar o
Regime Aduaneiro Especial de Drawback, que foi apreciado no bojo do
processo conexo de n 15444.720215/2020-51. Este não teria repercussão
alguma sobre as contribuições ao PIS e à Cofins, incidentes sobre a receita
obtida na venda da embarcação Sapura Esmeralda;
(vii)
a própria nota fiscal de venda da embarcação teria feito remissão ao § 9o,
do art. 11 da lei n° 9.432/1997, que menciona a necessidade do
registro/pré registro da embarcação no REB para fins de concessão da
isenção;
(viii) em que pese o registro no REB não ser por si só obrigatório, este seria
necessário para a fruição do benefício da isenção do PIS e da Cofins;
(ix)
no acordo homologado judicialmente entre a Sapura e a União
estabeleceu-se que, para efeitos tributários e fiscais, continuaria
prevalecendo a decisão administrativa final que anulou o pré-registro
(acórdão prolatado nos embargos infringentes n° 27/2016). Assim, com a
sua anulação, com efeito retroativo, é certo que a contribuinte restou
impedida de usufruir dos efeitos da equiparação à exportação da operação
de construção e venda da embarcação;
(x)
quanto ao alegado ao desrespeito ao art. 5o, inciso XLV, da CF/88,
segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado, afirmou
que a instância administrativa julgadora seria incompetente para afastar a
aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua
inconstitucionalidade, ilegalidade ou de violação aos princípios
constitucionais, nos termos do 26-A do Decreto 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal;
(xi)
no que tange aos princípios interpretativos da boa-fé objetiva e da função
social dos contratos, entendeu que não poderiam ser opostos para
reivindicar a aplicação do benefício fiscal;
(xii)
por fim, quanto à multa de ofício de 75% e o juros de mora, tendo sido
comprovada a não ocorrência de isenção do PIS e da Cofins sobre as
receitas decorrentes da construção da embarcação no ano de 2015, foram
cobrados corretamente por insuficiência de recolhimento.
Cientificada da referida decisão em 04/06/2021 (fl.1110), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 1113/1175), em 29/06/2021 (fl. 1111), sustentando:
(i)
a necessidade de julgamento conjunto com o processo administrativo no
1544.720215/2020-51, porque, além de tratarem dos mesmos fatos,
haveria uma relação de prejudicialidade entre eles;
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

(ii)
a decadência da totalidade dos créditos tributários, nos termos do art. 150,
§4o do CTN, diante da existência de autolançamento a ser homologado
pela Autoridade Fiscal. Subsidiariamente, a aplicação do referido
dispositivo para os períodos de Setembro, Outubro e Dezembro de 2015,
diante da existência de recolhimentos a título de PIS e de Cofins;
(iii)
nulidade do lançamento, por vício de motivação, decorrente da ausência de
fundamentação legal suficiente para sua sustentação, considerando que não
foi empregado o menor esforço para justificar a responsabilização e
cobrança dos tributos em face da Recorrente, havendo menção apenas ao
descumprimento do requisito (inscrição da embarcação no Pré-REB) para
aplicação das normas de desoneração tributária. Deveria a fiscalização ter
demonstrado como a anulação do Pré-REB teria a capacidade de produzir
efeitos retroativos na esfera tributária;
(iv)
nulidade do lançamento, por vício de motivação, decorrente da ausência de
justificativa para que a cobrança dos tributos fosse direcionada à
Recorrente, já que não se tratava de uma decorrência óbvia do seu status
de contribuinte de direito;
(v)
nulidade do lançamento, por vício de apuração da exigência tributária, uma
vez que a autoridade fiscal deixou de considerar a geração de créditos de
PIS e de Cofins na sistemática não-cumulativa, aptos a neutralizar a
exigência fiscal;
(vi)
no mérito, que a ausência do instrumento (pré-registro no REB) deveria ser
superada, já que houve atendimento a todos os requisitos materiais para a
sua concessão (efetiva atividade de construção em solo nacional,
resultando em embarcação moderna, utilizada até hoje para geração de
riquezas). Ao contrário do estabelecido pelo Tribunal Marítimo, em
nenhum momento a legislação brasileira estabelece que, para fins de
fruição do Pré-REB/REB, a embarcação deveria ser construída
integralmente em estaleiro brasileiro, sendo necessário apenas que o
contrato fosse firmado com estaleiro brasileiro;
(vii)
não seria legítimo o lançamento posterior para cobrança de tributos em
razão da cassação de registro anteriormente deferido pelas Autoridades
Públicas, por representar modificação do critério jurídico adotado pelo
Tribunal Marítimo;
(viii) o lançamento, ao responsabilizar a Recorrente pelos tributos devidos na
operação, simplesmente por ser o contribuinte de direito, desconsiderou as
regras de responsabilização aplicáveis e a proteção do administrado de
boa-fé em relação a negócios jurídicos por ele praticados;
(ix)
deveria ser, ao menos, afastada a exigência de inclusão dos valores das
subcontratações faturadas diretamente ao adquirente da embarcação na
base de cálculo dos tributos exigidos, já que simplesmente não haveria que
se falar que tais valores representam uma receita da Recorrente.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

Às fls. 1262, a interessada (Fazenda Nacional) apresentou contrarrazões ao
Recurso Voluntário, apresentando os seguintes argumentos:
(i)
o ato administrativo de renovação do pré-REB n° 31.143 foi anulado
retroativamente, em decisão transitada em julgado. O referido registro
também foi discutido judicialmente, tendo sido homologado acordo
constando que para efeitos tributários e fiscais, continua prevalecendo a
decisão administrativa final que anulou o pré-registro de forma retroativa
(acórdão prolatado nos embargos infringentes n° 27/2016);
(ii)
o pré-registro no REB depende de requerimento formulado por empresa
brasileira de navegação registrada no Tribunal Marítimo, ao qual deve ser
anexado, dentre outros documentos, termo de compromisso de que
embarcação será empregada sob bandeira brasileira;
(iii)
a ausência de pré-REB válido no período dos fatos geradores é questão que
ficou acobertada pela coisa julgada formada sobre a decisão homologatória
do acordo celebrado entre a União Federal e a Sapura Navegação, de modo
que também atinge os terceiros juridicamente interessados, os quais não
podem se escusar de cumpri-la;
(iv)
não compete ao CARF, no âmbito do processo administrativo-fiscal, rever
decisão transitada em julgado, tampouco apreciar os argumentos da
contribuinte, que procura, em verdade, frustrar a produção de seus efeitos
na esfera tributária. Se a recorrente entende que teve direitos violados pelo
acordo homologado judicialmente, resta-lhe propor ação rescisória, na
posição, em tese, de terceiro juridicamente interessado (art. 967, II, do
CPC);
(v)
não haveria que se falar em decadência, já que o afastamento do art. 173, I,
do CTN, para aplicação do art. 150, §4°, do CTN, pressupõe que o sujeito
passivo tenha apurado e recolhido antecipadamente o tributo por
homologação.
(vi)
no que tange ao mês de setembro de 2015, não teria havido declaração de
débito do PIS, mas apenas da Cofins (no valor de R$ 18,86), que foi
extinta por compensação, motivo pelo qual a contagem do prazo
decadencial deve ser regida pelo art. 173, I, do CTN;
(vii)
quanto ao mês de dezembro de 2015, seria irrelevante discutir a existência
de pagamento, uma vez que não foi ultrapassado o prazo quinquenal,
mesmo se contado segundo o art. 150, §4°, do CTN;
(viii) no que concerne ao suposto vício de apuração pela desconsideração de
créditos do regime não cumulativo, a decisão de primeira instância seria
irreparável, pois assentou que a Autoridade Fiscal foi diligente e verificou
que “nas EFD Contribuições transmitidas ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped) pela empresa, não foram informados créditos
que pudessem ser compensados com as contribuições acima apuradas”;
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

(ix)
eventual falta de cômputo de créditos pela Autoridade Fiscal, no ato de
lançamento, e seu posterior reconhecimento na fase litigiosa do processo,
pelos órgãos julgadores, são questões externas às bases de cálculo das
contribuições, não sendo motivo para sua nulidade;
(x)
a ausência de Pré-REB válido decorre justamente do reconhecimento de
que não foram atendidos os pressupostos materiais para que a construção
da embarcação pudesse usufruir de todos os incentivos legais e fiscais
(comprovação de que a execução da construção do estaleiro estava
ocorrendo na Holanda);
(xi)
a impossibilidade do cancelamento do Pré-REB, sob o fundamento de que
isso modificaria o tratamento jurídico outorgado, em violação do art. 146
do CTN não teria sido deduzido pela Recorrente em sua impugnação, o
que tornaria a matéria preclusa. Ainda assim, a exigência de Pré-REB
válido para que se possa usufruir do benefício fiscal não seria um critério
jurídico;
(xii)
o lançamento não teria “responsabilizado” a recorrente pelos tributos
devidos, uma vez que ela mesma teria auferido as receitas, de modo que
ocupa o polo passivo da obrigação tributária nascida do fato gerador. A
boa-fé é irrelevante para efeito de manutenção da sujeição passiva do
contribuinte. A autoridade fiscal apenas poderia aplicar a norma de
responsabilidade tributária a terceiro que não praticou o fato gerador, em
razão de disposição legal expressa;
(xiii) a impossibilidade da inclusão, na base de cálculo das contribuições, de
receitas correspondentes a pagamentos feitos pela adquirente da
embarcação diretamente aos fornecedores da Recorrente, não teria sido
abordada pela Recorrente em sua impugnação, o que tornaria essa matéria
preclusa. Ainda assim, o pagamento direto feito pela Sapura para os
fornecedores da Recorrente se reverteu em proveito desta, uma vez que a
diminuição do seu passivo implica aumento patrimonial, não modificando
a sua natureza de receita.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado.
1. Da prejudicialidade e da necessidade de julgamento em conjunto
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

Sustenta a Recorrente a existência de relação de prejudicialidade entres os
presentes autos e o processo administrativo no 15444.720215/2020-51. É que, eventual
subsistência da cobrança objeto daquele processo teria como consequência o surgimento do
direito ao crédito de PIS-Importação e Cofins-Importação, suficiente para absorver a totalidade
dos débitos do PIS e da Cofins não-cumulativos, exigidos por meio do lançamento em discussão
nestes autos.
Entendo, contudo, não assistir razão à Recorrente.
Nos termos do §1o do art. 15, da Lei n.o 10.865/2004, exige-se como condição
para a tomada de créditos de PIS-Importação e Cofins-Importação, o efetivo pagamento de tais
valores. É ver:
“Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de
2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:(Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos)(Regulamento)
(...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir
da produção dos efeitos desta Lei.”
A questão foi abordada na Solução de Divergência COSIT n.o 21/2017, da qual
destaco os trechos a seguir:
“18.1. É importante destacar que o creditamento deve se restringir aos valores
efetivamente pagos a título dos tributos indicados no art. 15 e que devem ser
observados os demais limites disposto na Lei no 10.865, de 2004.
19. Por outro lado, o direito de desconto a crédito pode gerar um excedente com
direito a ressarcimento de eventual diferença de saldo credor. Referido saldo é
passível de ressarcimento ou de compensação com outros tributos, nas hipóteses em
que a legislação das mencionadas contribuições permite essa utilização (exemplo, art.
16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005), observada a legislação específica
aplicável à matéria.
(...)
20. Assim, cumpre esclarecer que o §1o do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, é aplicável
às importâncias pagas em razão da importação de bens e serviços, ainda que o
pagamento ocorra posteriormente ao momento do registro da declaração de
importação.
21. O efetivo pagamento do PIS/Pasep-Importação ou da Cofins-Importação devidos
em decorrência da operação de importação praticada é condição para que se possa
descontar o crédito para fins de determinação do valor da Contribuição para o
PIS/Pasep ou da Cofins, e não há na lei condicionante quanto ao momento em que deve
ocorrer esse pagamento.”
Verifica-se, portanto, que eventual direito creditório decorrente da manutenção do
lançamento objeto do processo administrativo no 15444.720215/2020-51 dependerá do efetivo
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

pagamento das contribuições por parte do contribuinte. Em outras palavras, ao contrário do que
alega a Recorrente, a simples decisão mantendo os créditos tributários exigidos naqueles autos
não teria como consequência imediata o surgimento do direito ao crédito de PIS-Importação e
Cofins-Importação.
Por essa razão, entendo que a decisão administrativa definitiva naqueles autos não
tem o condão de prejudicar diretamente o resultado do julgamento deste processo. Eventual
decisão mantendo a cobrança de PIS-Importação e Cofins-Importação não será determinante
para o surgimento do direito creditório da Recorrente.
Ademais, entendo que não há que se falar em risco de decisões conflitantes. A
questão a ser aqui analisada, apesar de fazer parte do mesmo contexto fático daquela objeto do
processo administrativo no 15444.720215/2020-51, possui contorno jurídicos totalmente
independentes.
Nestes, discute-se o suposto descumprimento de uma das condições estabelecidas
pelo legislador tributário para a não-incidência/isenção do PIS e da Cofins sobre receitas
decorrentes de uma operação equiparada à exportação: o pré-registro no REB. Naqueles, o
suposto descumprimento dos requisitos estabelecidos no Ato Concessório de Drawback
modalidade suspensão, submodalidade embarcação, que assegura a suspensão dos tributos
incidentes em operações de aquisição no mercado interno ou de importação de mercadoria para
emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado: o percentual mínimo de
agregação.
Nos termos do art. 6o, §1o do RICARF, os processos vinculados por conexão, por
decorrência ou reflexos poderão ser distribuídos e julgados em conjunto, justamente porque,
nesses casos, existe o risco real de que sejam proferidas decisões conflitantes. A conexão, nos
termos do inciso I, decorre de processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido
do contribuinte fundamentados em fato idêntico. A decorrência, por sua vez, decorre de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior. Por fim, processos reflexos
são aqueles formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Dito isso, ainda que ambos os lançamentos analisados tratem exatamente do
mesmo contexto fático, isso não constitui elemento suficiente para atrair a aplicação do
dispositivo supramencionado. Seria necessário que os fatos utilizados como fundamento para
as referidas autuações fossem absolutamente idênticos.
Sendo assim, não se verificando nenhuma das situações descritas acima, entendo
que não há que se falar em prejudicialidade, nem sequer em risco de decisões conflitantes que
pudesse gerar a necessidade de julgamento conjunto.
2. Da decadência
Como relatado anteriormente, sustenta a Recorrente a decadência dos créditos
tributários objetos dos presentes autos. Afirma que, diante da existência de “autolançamento” a
ser homologado pela Autoridade Fiscal, aplicar-se-ia ao caso o art. 150, §4o, do CTN. Alega que
as receitas foram devidamente registradas nas obrigações acessórias transmitidas ao fisco com o
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

tratamento jurídico de “isentas/alíquota zero”, e apenas por esse motivo não teria sido efetuado
qualquer pagamento, o que afastaria, portanto, a aplicação do art. 173, I, do CTN.
Em que pese a questão não ter sido enfrentada pela Recorrente em sua
Impugnação, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício pelo julgador,
e, portanto, passível de afastar considerações a respeito da sua preclusão.
Como se sabe a questão da decadência dos créditos tributários já foi abordada
pelo STJ, no Acórdão do REsp 973.733/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual restou
assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009,
DJe de 18/9/2009.)
Em síntese, restou decidido que a aplicação do prazo estabelecido pelo art. 150, §
4o, do CTN, pressupõe o pagamento prévio pelo sujeito passivo. Inexistindo pagamento, aplica-
se a regra geral, constante do art. 173, I, do CTN. O critério adotado por aquele tribunal é
objetivo, qual seja, a existência de pagamento, não cabendo, portanto, qualquer ponderação a
respeito dos motivos pelos quais o pagamento não foi realizado pelo contribuinte.
Destaca-se que, nos termos do art. 62, §2o, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF (RICARF), o referido julgamento, por ter sido realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é de observância obrigatória e deverá ser reproduzido pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito deste CARF.
Afastada, portanto, a alegação da Recorrente de aplicação do art. 150, §4o, do
CTN também nos meses em que não ocorreram o efetivo pagamento, passa-se à análise do seu
argumento subsidiário: aplicação do referido artigo, ao menos, nos meses de setembro, outubro e
dezembro de 2015, em razão da existência de pagamento.
Dessa forma, não há dúvida de que, quanto aos meses de janeiro a agosto e
novembro de 2015, aplica-se a regra geral, constante do art. 173, I, do CTN, de modo que tendo
a notificação do lançamento ocorrido em 14/12/2020, não há que se falar em decurso do prazo
decadencial de cinco anos, o qual se findaria em 01/12/2021.
No que tange ao mês de setembro de 2015, extrai-se das DCTFs apresentadas pela
Recorrente a ocorrência a retenção do PIS e da Cofins na fonte (fls. 1215), bem como a
compensação dos valores devidos a título de Cofins (fls. 1214), o que, no meu entender, é
modalidade de extinção de crédito tributário que se equipara a pagamento para efeito de
contagem do prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do CTN. Quanto ao mês de outubro
(fls. 1225/1230) e dezembro (fls. 1248/1251), também restou comprovada a existência de
pagamentos relativos tanto ao PIS, quanto à Cofins.
Diante desse contexto, quanto ao referidos meses, aplica-se o prazo do art. 150, §
4o, do CTN, de modo que tendo a notificação do lançamento ocorrida em 14/12/2020, estão
abrangidos pela decadência os crédito tributários relativos os meses de setembro e outubro
de 2015. Em relação ao mês de dezembro, como destacado pela PGFN, a DCTF registra período
de apuração diário, no qual o fato gerador das contribuições ocorreu no 18o dia do mês, e período
de apuração mensal, no qual o fato gerador se verifica no dia 31 (fls. 1.248/1.251). Considerando
que a notificação de lançamento ocorreu em 14/12/2020, ainda que se considerasse a ocorrência
do fato gerador em 18/12/2015, não teria decorrido o prazo quinquenal, previsto no art. 150, § 4o,
do CTN.
Diante de todo o exposto, entendo que devem ser reconhecidos como decaídos os
créditos tributários relativos aos meses de setembro e outubro de 2015.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

3. Preliminar de nulidade do auto de infração
Como relatado, a Recorrente requer, preliminarmente, a nulidade dos Autos de
Infração objetos dos presentes autos por (i) vício de motivação e (ii) vício de apuração da
exigência tributária.
Quanto ao primeiro ponto, sustenta a Recorrente a existência de vício de
motivação, em razão da inobservância da obrigatoriedade de correta exposição dos fatos e
embasamento legal suficiente para justificar a exigência do tributo.
Defende que não foi empregado o menor esforço para justificar a
responsabilização e cobrança dos tributos, havendo menção apenas ao descumprimento do
requisito (inscrição da embarcação no pré-REB) para aplicação das normas de desoneração
tributária. Alega que deveria a fiscalização ter demonstrado como a anulação do pré-REB teria a
capacidade de produzir efeitos retroativos na esfera tributária da Recorrente que não se
encontrava em uma situação óbvia de contribuinte de direito, mas de responsável tributário.
Entendo, contudo, não assistir razão à Recorrente.
Uma breve análise do Termo de Verificação fiscal já demonstra inexistir qualquer
deficiência na fundamentação que pudesse eventualmente gerar algum vício na sua motivação.
Pelo contrário, observa-se uma indicação pormenorizada da legislação relacionada às questões
de fato e de direito e, principalmente, o nexo entre elas.
Especificamente sobre o descumprimento do requisito para incidência da isenção
decorrente dos arts. 5o, I, da Lei no 10.637/2002 e 14, II, da MP 2158-35, ao contrário do alegado
pela Recorrente, verifica-se que a questão foi abordada profundamente pela autoridade fiscal.
Destaco alguns trechos:
“Entretanto, todos os dispositivos legais acima citados exigem o requisito de que a
embarcação em construção ou construída esteja pré-registrada ou registrada no
Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no 9.432, de 8 de janeiro de
1997.
Para comprovação de que a embarcação estava pré-registrada no REB, foi
apresentado o certificado de pré-registro da embarcação em construção (casco “UCN
001”) no 31143, com data de validade de 19/10/2015. Esse registro foi emitido em nome
da empresa SAPURA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA S/A, CNPJ 14.072.869/0001-56, na
qualidade de proprietária/armadora da embarcação.
Mas acontece que, nos processos administrativos 61229.006245/2014-74 e
61229.004745/2015-52, formalizados perante o Tribunal Marítimo, nos quais a Sapura
figurou como parte, o ato administrativo de renovação do pré-REB no 31143 foi
anulado retroativamente, após o julgamento dos recursos interpostos pelas partes. A
decisão final administrativa de anulação do pré-registro já transitou em julgado,
conforme comprovam o Ofício no 031-16/TM-MB, os julgados e a certificação de
trânsito em julgado anexas ao presente relatório. Desta forma, não havia pré-registro
nem registro no REB válidos durante o ano de 2015.
O ofício emitido pelo Tribunal Marítimo resume os julgados e informa: “Em síntese, a
execução da construção da embarcação no estaleiro IHC, na Holanda e, por
conseguinte, a importação da embarcação foi realizada sem o amparo do Pré-REB,
que foi anulado retroativamente.” (grifos originais)
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

Posteriormente, em acordo entre a Sapura e a União Federal homologado
judicialmente nos autos da Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. III -
Administrativo e Cível no 0502604-09.2017.4.02.5101 (2017.51.01.502604-6), em
anexo, a questão da validade do pré-REB da embarcação foi definitivamente
solucionada como segue:
Cláusula 4a: Uma vez transitada em julgado a sentença que homologar este
acordo, a SAPURA renúncia, de forma irrevogável e irretratável, ao direito de
questionar o pré-REB da embarcação “Sapura Esmeralda”, inclusive, mas não
se limitando, as regras de direito processual e material porventura aplicadas no
âmbito do Processo no 61229.004745/2015-12, em curso perante o Tribunal
Marítimo e qualquer outro direito decorrente da questão tratada no referido
feito.
Parágrafo único: Embora mantida a validade e a eficácia do Acórdão prolatado
pelo Tribunal Marítimo nos Embargos Infringentes no 27/2016 (Processo no
30.365/2016), o qual anulou parcialmente o pré-REB da embarcação "Sapura
Esmeralda", a UNIÃO, nos termos do art. 24 da LINDB c/c o art. 4o do Decreto
no 9.830/2019, e em atenção ao imperativo de segurança jurídica, reconhece e
declara, em caráter irrevogável e irretratável, que se encontram preservadas as
situações plenamente constituídas e consumadas durante a vigência do pré-REB
anteriormente à publicação do mencionado acórdão (DOU de 21/03/2017),
ressalvados os eventuais efeitos fiscais e tributários decorrentes da anulação do
pré-REB. (grifei)
Desta forma, observa-se que o acordo homologado judicialmente ressalvou os
eventuais efeitos tributários decorrentes da anulação do pré-REB. Portanto, para
efeitos tributários e fiscais, continua prevalecendo a decisão administrativa final que
anulou o pré registro de forma retroativa (acórdão prolatado nos embargos
infringentes no 27/2016).
Tendo em vista que o contrato de construção da embarcação foi com prazo de execução
superior a um ano, as contribuições do PIS e da Cofins devem ser calculadas sobre as
receitas apuradas de acordo com os critérios de reconhecimento adotados pela
legislação do IRPJ, devendo ser computada na base de cálculo, em cada período de
apuração, parte do preço total da empreitada determinada mediante aplicação, sobre
esse preço total, da percentagem do contrato executada no período de apuração.
Desta forma, tem-se que, para as receitas apuradas no ano de 2015, a OSX não faz jus
à isenção das contribuições decorrentes das receitas oriundas da construção da
embarcação, posto que a embarcação não se encontrava pré-registrada nem registrada
no REB nesse período. Pelo mesmo motivo, tais receitas não eram equiparadas a
receitas de exportação de mercadorias para o exterior.”
Ademais, ao contrário do que alega a Recorrente, não há qualquer dúvida a
respeito da sua situação de contribuinte e não de responsável tributária. A legislação é expressa
nesse sentido. A questão foi muito bem abordada pela decisão recorrida, de modo que reproduzo
alguns trechos a seguir:
“Prima facie cumpre esclarecer que diferentemente do alegado pela autuada, os
eventuais benefícios fiscais aplicáveis ao caso em apreço não se destinam ao armador
da embarcação, mas sim à indústria da construção naval.
É consabido que cabe ao construtor da embarcação, o “estaleiro”, e não ao armador,
como alegado, usufruir diretamente dos benefícios inerentes à equiparação da
operação de construção com uma operação de exportação, ainda que, indiretamente,
venha a beneficiar também os armadores ou proprietários da embarcação. Com efeito,
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

são os construtores da embarcação que se beneficiarão da isenção ou não incidência
dos tributos em comento.
Nesse compasso, apontou a Fiscalização no seu Relato Fiscal que o art. 14, VI, e § 1°
da MP 2158-35 estabelece que em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1°
de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS e do PIS as receitas auferidas pelos
estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção de embarcações pré-
registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
(...)
VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção,
conservação modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou
registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no 9.432, de 8 de
janeiro de 1997;
(...)
§1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput.
(...)
Cumpre mencionar ainda que a Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre
a ordenação do transporte aquaviário, instituiu, em seu art. 11, o Registro Especial
Brasileiro – REB.
O REB, regulamentado pelo Decreto no 2.256, de 17 de junho de 1997, propicia às
embarcações brasileiras determinados benefícios comerciais, fiscais e de trabalho.
A referida Lei no 9.432, de 1997, em seu art. 11, § 9o, faz referência a uma série de
operações cujo objeto material é a embarcação, seja uma embarcação já existente
como tal e, por isso, já registrada no REB e que sofre conservação, modernização ou
reparo, seja uma embarcação ainda não terminada, ou seja, em construção e, por isso,
apenas pré-registrada.
Sob o ponto de vista objetivo, portanto, a retrocitada lei protegeu as referidas
operações, para que a elas fossem aplicadas as normas benéficas dirigidas às
operações de exportação.
Repise-se que as operações sujeitas ao benefício de que trata o § 9o do art. 11 da Lei no
9.432, de 1997, quais sejam a construção, conservação, modernização e reparo das
embarcações, tal como definidas no supracitado art. 3o do Decreto no 2.256, de 1997,
são executadas pelos estaleiros.
Assim, o tratamento favorecido pela Lei atribuiu o referido benefício a essas empresas
que realizam a operação de construção, conservação, modernização ou reparo das
embarcações, ou seja, os estaleiros.
Na espécie é a OSX CONSTRUCAO NAVAL SA, quem realiza a operação de
construção do navio e portanto é ela a pessoa jurídica detentora do tratamento
favorecido de isenção de Pis/Cofins na operação de construção que é equiparada à
exportação. Dessarte é a OSX CONSTRUCAO NAVAL SA o sujeito passivo da
obrigação principal, na qualidade de contribuinte, já que tem relação pessoal e direta
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

com a situação que constitui o respectivo fato gerador (nos termos do art. 121,
parágrafo único, inciso I do CTN abaixo transcrito), a saber, a atividade de
construção, conservação, modernização ou o reparo da embarcação que, por ficção
legal (§ 9o do art. 11 da lei no 9.432, de 1997), se equipara a uma operação de
exportação:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
(g.n.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------
Lei no 9.432, de 1997 (...)Fls. 1082/1083
Art. 11. É instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, no qual poderão ser
registradas embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de
navegação.
§ 9o A construção, a conservação, a modernização e o reparo de embarcações
pré registradas ou registradas no REB serão, para todos os efeitos legais e
fiscais, equiparadas à operação de exportação.
(g.n)”
É inegável, portanto, que a autoridade fiscal realizou descrição clara e suficiente
de todos os fatos que envolvem, e até mesmo tangenciam, a questão, promovendo o seu devido
enquadramento legal. Eventuais discordâncias com a fundamentação adotada não levam a vício
na motivação, devendo ser discutidas em momento oportuno, qual seja, no mérito da questão.
No que tange ao segundo ponto, sustenta a Recorrente a existência de vício de
apuração da exigência tributária, uma vez que a autoridade fiscal teria deixado de considerar a
geração de créditos de PIS e de Cofins na sistemática não-cumulativa, aptos a neutralizar a
exigência fiscal.
Também quanto a este ponto, entendo não assistir razão à Recorrente.
Em primeiro lugar, porque a autoridade fiscal apenas deixou de considerar
eventuais créditos existentes em decorrência de conduta da própria Recorrente. Como
expressamente destacou no Termo de Verificação Fiscal “nas EFD Contribuições transmitidas
ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), não foram informados créditos que
pudessem ser compensados das contribuições acima apuradas”.
Em segundo lugar, porque eventual existência de crédito não reconhecido pela
Autoridade Fiscal jamais conduziria à nulidade da autuação. Não se trata de erro de elemento
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

relacionado ao critério jurídico de apuração da base de cálculo, de modo que eventual omissão
quanto aos créditos porventura existentes não seria capaz de atingir a materialidade do ato, e, por
consequência, não pode ser considerado como causa de sua nulidade.
Por fim, destaca-se que os lançamentos aqui discutidos preenchem todos os
requisitos estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, o qual colaciono a seguir:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.”
Em outras palavras, para além das evidentes formalidades de (i) qualificação da
sociedade autuada, (ii) local, data e hora da lavratura do auto de infração, (iii) determinação da
exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la, no prazo de trinta dias, (iv) assinatura do
autuante e indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, a autoridade fiscal
procedeu com extensa descrição (v) dos fatos, bem como (vi) dos motivos e da base legal que
proporcionaram a lavratura do presente auto de infração.
Ademais, nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235/72, são nulos apenas (i) os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Tendo sido demonstrado que os atos, os termos, os despachos e as decisões foram
todos realizados por pessoas competentes, e não existindo qualquer comprovação de existência
de prejuízo à defesa da Recorrente nos presentes autos, não há que se falar em nulidade dos autos
de infração objeto de análise.
4. Mérito
No mérito, a Recorrente levanta quatro pontos principais: (i) a superação do
requisito formal do pré-registro no REB para reconhecimento da sua isenção; (ii) a cobrança
baseada em tributos decorrente de cassação de registro anteriormente deferido pelas autoridades
públicas representaria modificação de critério jurídico; (iii) impossibilidade de sua
responsabilização pelos tributos cobrados; e (iv) impossibilidade de inclusão dos valores das
subcontratações faturadas diretamente ao adquirente da embarcação, por não representarem
receita da Recorrente.
Compulsando os autos, verifica-se que apenas o argumento de (iii)
impossibilidade de sua responsabilização pelos tributos cobrados foi trazido pela Recorrente em
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

sua Impugnação. Os outros três pontos de mérito abordados em seu Recurso Voluntário não
foram enfrentados anteriormente.
Nesse contexto, destaco os arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Assim, sendo a impugnação o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas
as razões de defesa, não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não
debatidos na origem, devendo ser reconhecida a sua preclusão consumativa.
Diante do exposto, entendo que nestes pontos, houve nítida inovação recursal, de
modo que, em não se tratando de matéria de ordem pública ou hipótese de fato superveniente, as
referidas alegações não merecem ser conhecidas.
Ainda que se assim não fosse, não assistiria razão à Recorrente.
De forma bastante breve, a legislação tributária prevê o cumprimento de requisito
específico para a fruição da isenção objeto de análise: o ato administrativo de concessão do
registro/pré-registro no REB. O interessante no presente caso é que o legislador tributário fez
referência a um ato administrativo de competência de autoridade pública diversa daquela
tributária, qual seja, o Tribunal Marítimo (art. 11, §11 da Lei no 9.432/97, bem como do art. 4o,
caput, §§ 1o e 2o do Decreto 2.256/92).
Nesses casos, o requisito formal de existência/validade do ato administrativo em
si ocorre justamente por não terem as autoridades fiscais competência para verificar as condições
para a sua concessão. Assim, uma vez editado o referido ato, a autoridade tributária está obrigada
a reconhecer a isenção, ainda que no seu entender o ato não devesse ter sido concedido. Da
mesma forma, em situações de nulidade ou cassação do referido ato, não cabe à autoridade fiscal
averiguar se existem, no caso concreto, as condições substanciais para a sua concessão.
Ademais, quanto à alegação de modificação de critério jurídico, também não
assistiria razão à Recorrente.
Sustenta, que estaria vedado pelo art. 146 do CTN a alteração de interpretação
jurídica acerca de determinada situação (no caso, a existência do direito ao pré-registro no REB)
que afetasse o autolançamento já realizado e representativo de um negócio jurídico já
aperfeiçoado e concluído.
Ocorre, que o art. 146, do CTN, que veda a modificação nos critérios jurídicos, é
direcionado apenas à autoridade fiscal e ao lançamento por ela realizado. Não abarcando,
obviamente, situações de “autolançamento”, em que o enquadramento jurídico é realizado pelo
próprio contribuinte.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

Não havendo qualquer pronunciamento por parte da Fazenda Pública, e não tendo
transcorrido o prazo de cinco anos para a sua homologação tácita, não se pode presumir que o
enquadramento jurídico adotado pelo contribuinte foi reconhecido como sendo correto.
Para além disso, a anulação do pré-REB concedido anteriormente por outro órgão
público (Tribunal Marítimo) nada tem a ver com a situação abarcada pelo referido artigo.
Ainda que a autoridade fiscal tivesse se manifestado anteriormente, reconhecendo
expressamente o direito à fruição da isenção, a exigência de pré-REB válido para que se possa
usufruir do benefício fiscal não constitui critério jurídico, mas requisito expressamente
estabelecido pelo legislador tributário. Como já dito, trata-se de isenção condicionada, que pode
ser revogada pelo fisco sempre que se apurar que o beneficiário não satisfazia ou deixou de
satisfazer as condições para a sua concessão.
Por fim, entendo que também não se sustentaria a alegação de impossibilidade de
se considerar os valores das subcontratações pagos diretamente pela Sapura como receitas para
fins de tributação do PIS e da Cofins.
Sustenta a Recorrente que o conceito de receita abrange apenas os ingressos
financeiros, capazes de gerar um aumento no patrimônio.
Ocorre que, como muito bem abordado por Ricardo Mariz de Oliveira 1, “receita
é qualquer ingresso ou entrada de direito que se incorpore positivamente ao patrimônio, e que
represente remuneração ou contraprestação de atos, atividades ou operações da pessoa titular
do mesmo, ou remuneração ou contraprestação do emprego de recursos materiais, imateriais ou
humanos existentes no seu patrimônio ou por ele custeados.”
No caso dos autos, conforme alega a própria Recorrente, o valor pago aos
subcontratados pela Sapura era considerado pelas partes a título de liquidação do contrato de
construção de embarcação firmado entre as partes, reduzindo o valor contratual total ao qual
faria jus a Recorrente pela contraprestação por ela realizada. A Cláusula 3.2.1 do Contrato de
Construção da Embarcação é clara nesse sentido:
3.2.1 Em nome da CONSTRUTORA, o PROPRIETÁRIO concordou em pagar as
faturas do SUBCONTRATADO DA CONSTRUTORA na forma prevista na
Cláusula 3.5. Todos esses valores pagos pelo PROPRIETÁRIO serão
considerados um pagamento “por conta” à CONSTRUTORA e serão creditados
contra o VALOR DO CONTRATO em cumprimento das obrigações de
pagamento do PROPRIETÁRIO, nos termos deste CONTRATO, desde que tais
valores sejam formalmente pré-aprovados pela CONSTRUTORA antes do
desembolso do PROPRIETÁRIO.
Dessa forma, independentemente da forma adotada pelas partes para quitar a
relação obrigacional entre elas existente, não há dúvida de que o valor repassado diretamente aos
subcontratados se reverte a favor da Recorrente, extinguindo parte da obrigação a ela devida em
razão do exercício de suas atividades. Justamente por isso, sustentou corretamente a autoridade

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. COFINS: Conceitos de Receitas e Faturamento. GOMES, Marcus Lívio;
VELLOSO, Andrei Pitten (Org.). Sistema Constitucional Tributário: Dos Fundamentos teóricos aos hard cases
tributários - Estudos em homenagem ao Ministro Luiz Fux. 1ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p.
415
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

fiscal que “o faturamento direto feito pela Sapura para o fornecedor da OSX não modifica a
natureza de receita dos recursos envolvidos nessas operações (...)”.
Em outras palavras, o pagamento realizado por terceiro (Sapura) diretamente aos
subcontratados da Recorrente, para quitar um passivo por ela devido, representa inegavelmente a
incorporação positiva de um direito ao patrimônio da Recorrente. Tal direito, por representar
uma remuneração ou contraprestação decorrente do exercício das atividades ou operações da
Recorrente (construção naval), deve ser considerado receita tributável, não havendo que se falar,
portanto, na impossibilidade de sua inclusão na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Não obstante tais considerações sobre os referidos tópicos, estes, como já
mencionados, não devem ser conhecidos.
Passa-se a analisar, portanto, apenas o item (iii) de modo mais aprofundado.
4.1.
Da impossibilidade de responsabilização da Recorrente pelos tributos
cobrados.
Subsidiariamente, sustenta a Recorrente que a cobrança não se justificaria, tanto
em razão do descumprimento das regras de responsabilização tributária aplicáveis ao caso
concreto, quanto pela impossibilidade de prejuízo ao vendedor de boa-fé que não praticou
qualquer ato irregular.
Cumpre relembrar, novamente, que não há qualquer dúvida a respeito da sua
situação de contribuinte e não de responsável tributário. Discute-se, nos presentes autos, a
tributação da receita auferida pela Recorrente, enquanto estaleiro naval, decorrente da operação
de venda da Embarcação Sapura.
A qualidade da Recorrente de contribuinte do PIS e da Cofins é inegável e decorre
do simples fato de que a referida operação de venda faz surgir o fato gerador dos referidos
tributos: auferir receitas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
O legislador tributário, contudo, optou por isentar a incidência das referidas
contribuições em algumas situações, dentre elas, aquela disposta no art. 5o, I, da Lei no
10.637/2002, qual seja, as receitas decorrentes de operações de exportação de mercadorias para o
exterior.
Tal situação é importante para os presentes autos, já que, como relatado
anteriormente, e mencionado pela própria Recorrente no documento fiscal de no 1.709 (fl. 1445),
a operação de venda da embarcação Sapura Esmeralda seria “equiparada a exportação com base
no § 9o art. 11 da Lei no 9.432 de 08/01/1997.” Ocorre, que o referido parágrafo estabelece
expressamente como condição para a tal equiparação o registro ou pré-registro das embarcações.
Para além disso, a questão também foi objeto do art. 14, II, VI, e §1o da MP 2158-
35, nos seguintes termos:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

II- da exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
VI - auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção,
conservação modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas
ou registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei no
9.432, de 8 de janeiro de 1997;
(...)
§1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput.
Diante desse contexto, tenta defender a Recorrente que, sendo o procedimento de
registro/pré-registro no REB de responsabilidade exclusiva do adquirente da embarcação, e não
tendo o estaleiro qualquer ingerência nessa empreitada, a responsabilidade tributária do
contribuinte (estaleiro) deveria ser excluída e transferida ao responsável (adquirente da
embarcação).
Sustenta que, com base no art. 128 do CTN, toda a legislação do PIS e da Cofins
se baseia na ideia de que eventual desoneração condicionada ao cumprimento de determinada
condição do destinatário ou dos bens pode deslocar a responsabilidade do contribuinte. Dito de
outro modo, afirma que, em casos de eventual desatendimento aos requisitos legais para
desoneração de operações de aquisição de bens e de serviços, a responsabilidade pelo
recolhimento dos tributos é imputada ao adquirente e nunca ao prestador/vendedor. Cita como
exemplo os arts. 22 da Lei no 11.945/2009, 258 e 258-A, do Regulamento Aduaneiro e 19 e 20
da IN RFB no 1.911/2019.
Como se sabe, o referido art. 128 do CTN prevê explicitamente que apenas a lei
poderá atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte.
Assim, ainda que existam diversos dispositivos relativo ao PIS e a Cofins que
atribuem ao adquirente e não ao vendedor a responsabilidade tributária pelo fato gerador
praticado pelo contribuinte, nenhum deles aborda especificamente a hipótese dos autos.
Dessa forma, inexistindo previsão expressa para transferência da
responsabilização à adquirente da embarcação, não há que se falar em imputação da obrigação
tributária por parte do fisco à terceiro. Caso contrário, estar-se-ia diante de emprego de analogia
para exigência de tributos sem previsão legal, o que, como é amplamente sabido, é vedado pelo
art. 108 do CTN.
Pelo mesmo motivo, eventual posição de sujeito de boa-fé da Recorrente é
irrelevante para fins de transferência da responsabilidade tributária. Cabe apenas à lei a
imputação de tal responsabilidade.
Ademais, afirma a Recorrente que o acordo firmado pela adquirente da
embarcação com a União corroboraria para que eventual responsabilidade devesse ser atribuída à
adquirente, já que a Recorrente jamais foi parte na discussão administrativa ou judicial em que se
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

estabeleceu que o cancelamento do pré-registro no REB da embarcação poderia produzir efeitos
retroativos na esfera tributária.
Destaca-se que tal questão encontra-se acobertada pela coisa julgada, devendo o
estaleiro se submeter aos efeitos reflexos de tal decisão. Assim, por mais injusta que possa
parecer a responsabilização tributária do contribuinte decorrente da referida situação, não cabe a
este Conselho Administrativo afastar qualquer efeito tributário de decisão judicial transitada em
julgado. Na qualidade de terceiro eventualmente prejudicado por aquela decisão, deve o
contribuinte recorrer à remédio judicial próprio, estabelecido nas normas processuais.
Não se desconhece, porém, que do ponto de vista econômico o inconformismo da
Recorrente faça sentido, já que toda a operação deve ter sido elaborada e o preço de venda
determinado, considerando que as receitas decorrentes da venda não seriam tributadas. No
entanto, ainda que se reconheça que a incidência tributária pode ter gerado repercussões
econômicas relevantes à Recorrente, tal impacto deve ser apurado e resolvido no âmbito civil.
A não tributação de tais receitas decorria de isenção condicionada, que
diferentemente da regra geral disposta no art. 179, do CTN, segundo a qual a isenção pode ser
revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo (e exatamente por isso está sujeita ao princípio
da anterioridade e irretroatividade), pode ser extinta sempre que se verificar o não cumprimento
das condições estabelecidas em lei.
O requisito da existência de registro ou pré-registro no REB é expresso na
legislação, de modo que a sua necessidade e manutenção sempre foi de conhecimento da
Recorrente. Nesse contexto, conforme destacado pela PGFN, em suas contrarrazões, a
possibilidade de eventual perda da isenção por condição que seria de responsabilidade de terceiro
na relação tributária deveria ter sido considerada pela Recorrente, cabendo a ela se resguardar, na
relação contratual, de possíveis perdas e danos provocadas pela anulação do Pré-REB com todos
os efeitos fiscais decorrentes.
Assim, como já dito, eventual desequilibro contratual decorrente do
descumprimento por parte da adquirente deve ser resolvida na esfera civil, não podendo tal
situação, nos termos do art. 123 do CTN, ser oposta à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, sem que exista
disposição legal expressa para tanto.
Por fim, apesar de sustentar a todo momento que a incidência tributária decorreria
de infração cometida por terceiro, e que teria cumprido integralmente o seu dever de diligência,
conferindo a higidez e validade do pré-registro no REB a ela apresentado, verifica-se que, na
realidade, a sua anulação se deu justamente com fundamento em ato em que houve expressa
participação da Recorrente: utilização de estaleiro localizado na Holanda na construção da
embarcação.
Independentemente do acerto ou não da referida decisão, o que claramente não é
de competência deste CARF, não há qualquer dúvida de que a perda retroativa do pré-registro
anteriormente válido, no período dos fatos geradores ora analisados, decorreu da incapacidade da
própria Recorrente de cumprir com suas obrigações incialmente assumidas.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-010.905 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720385/2020-25

Diante de todo o exposto, entendo que também quanto a este ponto não assiste
razão à Recorrente.
5. Dispositivo
Ante o exposto voto por (i) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relativas a (i.1) superação do requisito formal do pré-registro no REB
para reconhecimento da isenção; (i.2) modificação de critério jurídico; e (i.3) impossibilidade de
inclusão dos valores das subcontratações faturadas diretamente ao adquirente da embarcação, por
não representarem receita da Recorrente. Na parte conhecida, (ii) reconhecer a decadência dos
créditos tributários relativos aos meses de setembro e outubro de 2015; (iii) rejeitar as
preliminares de prejudicialidade e de nulidade dos Autos de Infração; e (iv) no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1345
DF CARF MF
Original